Tribunal: TJMT
Processo: 0000773-93.2019.8.11.0035
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000773-93.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA - CPF: 058.932.191-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1 (UM) ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DESPROPORCIONAL, PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, “
NÃO RESULTOU COMPROVADO QUE

A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SERIA TRANSPORTADA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
” – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 17KG DE MACONHA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA

ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – ENTENDIMENTO DO

STJ – AUMENTO RAZOÁVEL – ACORDÃOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PENA-BASE MANTIDA –
CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – CONTINUIDADE DA TRAFICÂNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – JULGADOS DO STJ E TJMT – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – BILHETE DE EMBARQUE RODOVIÁRIO – TRANSPORTE INTERESTUAL COMPROVADO – JULGADO DO STJ – CAUSA DE AUMENTO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade de droga apreendida [aproximadamente 17kg de maconha] constitui fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar, consoante entendimento do c. STJ (HC nº 379.633/SP; AgRg no AREsp 1300993/CE).

A

contumácia em tráfico de drogas
impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

Se a apelante registra condenação definitiva por tráfico de drogas,
o entendimento recentemente firmado pelo c. STF e pelo c. STJ, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em tramitação para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806; STJ,
HC nº 680578
),
não se mostra aplicável.

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para incidir a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, não é necessária a efetiva transposição da fronteira interestadual, sendo suficiente que haja evidência de que a droga tinha como destino outro Estado, o que foi evidenciado no caso dos autos [...] pelo seu bilhete de passagem.”
(STJ, HC 100644/MS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0000773-93.2019.8.11.0035 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

APELANTE(S):

FERNANDA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
FERNANDA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (PJE N.U 0000773-93.2019.8.11.0035), que a condenou por tráfico de drogas interestadual a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto – arts. 33,
caput
, e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 – (ID 99563971/ID 99563972).

A apelante sustenta que: 1)
a elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal, pela quantidade de entorpecente apreendido, seria desproporcional; 2)
preencheria os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 3) a majorante do tráfico interestadual deveria ser afastada, pois “
não resultou comprovado que

a substância entorpecente seria transportada para outro estado da federação
”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 99563988).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 99563998).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusada condenada nas penas do art. 33, caput, c/c 50, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de m 05 (cinco) anos, e 10 (dez) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, seja reconhecida causa de diminuição de pena prevista no art. 33 §4°, da Lei 11.343/06 e, por fim, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 do mesmo diploma legal – Pleitos improcedentes – Dosimetria – Pena-base – Circunstância do crime – quantidade de droga – Fundamento idôneo – Aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 – Expressiva quantidade de drogas apreendida evidencia tratar-se de pessoa dedicada à atividade criminosa, aliado ao fato de a apelante ser novamente presa em flagrante com mais de 07 kg de maconha durante prisão domiciliar – Majorante do tráfico interestadual – Prova seguras para aplicação – depoimentos coerentes e seguros – Dispensável a transposição de Estados para a configuração do delito – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 103863473)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 08 de junho de 2019, por Volta das 02h40min, no Posto da Policia Rodoviária Federal, localizado no km 47, BR-364, em Alto Garoas/MT, a denunciada Fernanda Gabriela de Almeida Lima, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, transportou 17,190 kg de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Termo de Apreensão (fl. 16), Laudo Preliminar de Constatação (fl. 19) e Boletins de Ocorrência da Policia Rodoviária Federal e da Policia Civil (fls. 21/27). [...]

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FERNANDA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA como incursa na sanção do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei n° 11.343/06 [...]”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça – ID 99561117).

O Juízo singular dosou as penas da apelante nos seguintes termos:

“[...] Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie; que não possui maus antecedentes; que não há nos autos elementos suficientes para aferição da conduta social e personalidade da agente; que o motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo; que as circunstâncias não lhe são desfavoráveis; a natureza do entorpecente apreendido (maconha), não justifica o recrudescimento da pena-base. Todavia há que ser valorada negativamente a quantidade apreendida (17,190 kg - dezessete quilogramas, cento e noventa gramas de maconha – ref. 02.). As consequências são desconhecidas e não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica da ré.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no art. 43, “caput”, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase da dosimetria se fazem presentes as circunstâncias atenuantes relativas à confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) e à faixa etária (art. 65, inciso I, do CP), haja vista que a denunciada ao tempo do crime era menor de 21 anos. Ausentes circunstâncias agravantes. Assim, redimensiono a pena para o patamar de em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena, no entanto, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, razão pela qual majoro a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos, e 10 (dez) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Em observância ao artigo 59 c/c artigo 33, §3.º, ambos do Código Penal c/c artigo 42 da Lei n.º 11. 343/2006, fixo o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena. [...]”
(Angela Maria Janczeski Góes, juíza de Direito – ID
99563971/ID 99563972)

Pois bem.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa ao considerar a apreensão de 17,190kg (dezessete quilogramas, cento e noventa gramas) de maconha.

Essa
quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar, consoante entendimento do c. STJ
(STJ, HC nº 379.633/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).

Note-se que o aumento da pena em 1 (um) ano acima do mínimo legal não se apresenta desarrazoado, sobretudo porque o c. STJ, em caso de quantidade semelhante [17kg de maconha], reconheceu a pertinência da pena basilar superior a aplicada pelo juiz da causa, “
in verbis
”:

“No caso, embora sejam favoráveis as demais circunstâncias judiciais, a elevada quantidade da droga apreendida, a saber, 17 kg de maconha, é fundamento idôneo a embasar o aumento da pena-base no patamar intermediário de 1/4.”
(AgRg no HC 465898/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.11.2018)

Na mesma linha jurisprudencial, esta e. Câmara manteve penas-bases em 1 (um) ano acima do mínimo legal decorrente das apreensões de aproximadamente 12kg de maconha (TJMT, AP N.U 0008004-29.2014.8.11.0042 – 23.10.2020; AP N.U 0012231-54.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.6.2021), de modo que o patamar de aumento eleito pelo Juízo singular não destoa do entendimento deste colegiado.

Sendo assim, a pena basilar deve ser mantida em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Por sua vez
, o juiz da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao considerar que, após este fato [8.6.2019], a apelante foi presa em flagrante [no dia 12.5.2020] e condenada por transportar aproximadamente 7kg (sete quilos) de maconha entre Estados da Federação, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 8.9.2021 (PJE N.U 0015477-76.2020.8.11.0042).

Essa anotação criminal definitiva revela a continuidade da traficância, visto que a apelante incorreu em conduta delitiva idêntica, praticada com o mesmo
modus operandi
[transporte de droga em transporte público entre Estados da Federação], menos de 1 (um) ano após ter sido beneficiada com a prisão domiciliar nestes autos.

A

dedicação em tráfico de drogas
impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (STJ, HC 687216/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT – 5.10.2021), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Nesse norte,
inaplicável
o entendimento recente firmado pelo c. STF e pelo c. STJ, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em tramitação para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; STJ,
HC nº 680578 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 3.9.2021
),
visto que a apelante registra condenação definitiva.

Portanto, a apelante não faz jus à causa de diminuição.

Enfim, o policial rodoviário federal Rafael Gomes de Paula e o investigador de Polícia Guilherme Junior Paes Ananias, responsáveis pelo flagrante, foram uníssonos em afirmar, tanto na Delegacia quanto em Juízo, que a apelante, em conversa informal durante a abordagem, admitiu que iria transportar a droga do Município de Cuiabá/MT até o Município de Goiânia/MT.

Os depoimentos dos referidos agentes policiais estão corroborados pelo “bilhete de embarque rodoviário” emitido pela empresa Expresso São Luiz (ID 99545998), no qual consta que a apelante comprou a passagem com o itinerário por eles indicado, qual seja de Cuiabá/MT para Goiânia/MT.

Nesse quadro, resulta comprovado o tráfico interestadual [de Cuiabá/MT com destino a Goiânia/GO], razão pela a respectiva causa de aumento deve ser mantida.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para incidir a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, não é necessária a efetiva transposição da fronteira interestadual, sendo suficiente que haja evidência de que a droga tinha como destino outro Estado, o que foi evidenciado no caso dos autos [...] pelo seu bilhete de passagem.”
(HC 100644/MS – Relator: Min. Haroldo Rodrigues [Des. Convocado do TJCE] – 28.6.2011)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021